Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PENHORADOS.
1. Aplicação em caderneta de poupança inferior a quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.
2. Comprovado pela agravante que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial cuida-se de conta poupança, deve haver liberação imediata dos valores bloqueados, sem necessidade de aguardar a preclusão da decisão que acolheu a impugnação à penhora.
3. Recurso provido.